Tribunal: TJMT
Processo: 1017975-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017975-74.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DISNEY RAFAEL BOREAN DA SILVA - CPF: 025.198.931-33 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO –DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – FALTA GRAVE – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BENÉFICA – PRÉVIA OITIVA DO ACUSADO E DE INSTAURAÇÃO DO PAD PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE DISPENSADAS – PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Na hipótese do penitente, beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e devidamente advertido acerca das condições impostas para o cumprimento da sua pena nesta forma regimental, descumprir deliberadamente tais providências, resta evidente que desobedece aos deveres como condenado, o que é incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a caracterizar a sua conduta como falta grave, nos termos do art.
50, inc. VI c/c art. 39, VI c/c art. 118, inc. I, todos da LEP, o que admite a sua regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindível a prévia oitiva do penitente e instauração do PAD para a apuração da falta grave [somente exigidas na regressão definitiva], uma vez que consiste em medida tomada em observância ao poder geral de cautela, que é
inerente à função jurisdicional do d. Juízo das Execuções Penais.

2.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

DISNEY RAFAEL BOREAN DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, por
regredi-lo ao regime fechado, sem previamente submetê-lo à audiência de justificação, tampouco instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 13649-48.2016.811.0015 - código: 275891.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que o paciente vinha cumprindo sua pena no regime semiaberto desde a data de
09/05/2019
, quando beneficiado com a progressão da forma regimental.

Relata, no entanto, que no dia
06/11/2019
,
a d. magistrada singular suspendeu cautelarmente a execução da pena e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor penitente
, ao argumento de que ele teria deixado a tornozeleira eletrônica sem bateria e fora de área de inclusão, não comparecido em juízo no mês de setembro do ano de 2019, além de ter descumprido o recolhimento integral durante os finais de semana e após às 19h00min nos dias de semana.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera ser
desproporcional a medida adotada na instância primitiva
, pois afirma que
não houve a instauração de PAD
para a apuração das supostas
faltas
cometidas pelo reeducando, as quais, inclusive, diz
não serem graves
, uma vez que não houve violação dos deveres previstos no art. 146-C, inc. II, da LEP, mas meras irregularidades durante o uso do equipamento de monitoração eletrônica, e, portanto, acaso comprovadas, poderiam ser punidas de forma menos severas com sanções disciplinares, a exemplo da aplicação de mera advertência por escrito ao increpado.

Demais a isso, assevera que, previamente à regressão de regime, não houve a oitiva do penitente, tampouco foi designada data para ser submetido à audiência de justificação,
o que viola o disposto art. 118, §2o, da LEP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a decisão que o regrediu cautelarmente ao regime fechado, com a determinação da expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.

Instrui a inicial com os documentos de ID 25474989 ao ID 25483978.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao Agravo de Execução Penal n.o 4175-82.2018.8.11.0015.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 26218482), ocasião em que requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais sob o ID 27305466 ao ID 27305488.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 29747471).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Disney Rafael Borean da Silva
cumpria, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
13649-48.2016.811.0015, a pena unificada de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias em regime fechado e, preenchidos os requisitos legais, no dia
08/05/2019
, foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, de cujas condições estabelecidas foi devidamente advertido durante a audiência admonitória realizada no dia
05/06/2019
.

Todavia, no dia
25/10/2019,
aportou aos autos executivos o relatório analítico oriundo da Central de Monitoramento Eletrônica no qual constam inúmeras violações da tornozeleira eletrônica pelo reeducando, consistente no uso do equipamento sem o devido carregamento da bateria e fora da área de inclusão. E, para além deste descumprimento, o i. órgão ministerial, ao formular pedido de suspensão cautelar de regime, indicou outros consistentes em não comparecimento em juízo no mês de setembro do ano de 2019 e não recolhimento integral durante os finais de semana e após às 19h00 durante a semana.

Desta feita, no dia
06/11/2019
, o d. Juízo das Execuções Penais proferiu decisão suspendendo cautelarmente o regime intermediário do increpado e determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dele, após o cumprimento do qual designaria a audiência de justificação.

Portanto, ao que se verifica das provas constantes dos autos, não houve a regressão definitiva do paciente ao regime fechado, mas
tão somente a sustação provisória do regime semiaberto
[no qual estava cumprindo a sua pena privativa de liberdade], porque teria descumprido condições que lhe foram impostas quando beneficiado com a progressão de regime, das quais foi plenamente cientificado durante a audiência admonitória.

E, como é de conhecimento, a regressão cautelar ou sustação provisória de regime pode ser aplicada pelo d. Juízo das Execuções Penas em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à sua função jurisdicional, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar medidas emergenciais, que entender necessárias e pertinentes, com o objetivo de assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, buscando, dessa forma, inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução.

Assim, conquanto inexista previsão legal a respeito do tema, a jurisprudência e doutrina admitem que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautelar que lhe é inerente, o d. magistrado determine o imediato retorno do penitente ao regime mais severo, sendo dispensável a prévia oitiva dele e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, que somente são obrigatórios para a regressão definitiva, até mesmo porque tais medidas poderiam frustrar a finalidade da medida cautelar.

Nesse sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu “
tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida
” (HC 533.286/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).

Seguindo a mesma linha intelectiva preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, senão vejamos:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1o e 2o, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

E, por mais que o i. Defensor Público tenha o entendimento diverso, ressalto que o descumprimento das condições impostas à forma regimental menos severa constitui-se em falta disciplinar de natureza grave, nos termos do que preceitua o art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. V c/c art. 118, todos da Lei de Execuções Penais.

Ora, se o reeducando, ao ser beneficiado com a progressão de regime, toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências podem levá-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade para os seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a importar a sua regressão para o regime mais severo.

Outrossim, quanto ao uso inadequado do equipamento eletrônico de monitoração, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP
” (AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal ao jus ambulandi na decisão do juízo da execução penal que, cautelarmente, regride o regime de cumprimento da pena, em decorrência do descumprimento das condições impostas na audiência admonitória, nomeadamente quanto à correta utilização do equipamento de monitoramento eletrônico, desativando a tornozeleira eletrônica, prejudicando, assim, a vigilância típica. Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado, independentemente da prévia audiência do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva, a fortiori, quando o mesmo não se apresenta há mais de ano”
(N.U 1015389-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

À vista disso, não encontro motivos para acolher o pedido da i. defesa, porquanto inexiste ilegalidade na decisão do d. juízo
a quo
, o qual, diante da informação de suposto descumprimento de variadas condições do regime semiaberto, impostas ao paciente na ocasião em que progredido e das quais tomou o devido conhecimento durante a audiência admonitória, determinou a regressão cautelar dele ao regime fechado, determinando a expedição de mandado de prisão, para, cumprido este, designar a audiência de justificação.

Portanto, legítima a regressão cautelar determinada pela d. autoridade tida por coatora, haja vista esta medida ter sido tomada com lastro no seu poder geral de cautela, no intuito de proteger os fins do processo executivo, o que justifica a ausência de oitiva prévia do reeducando e a instauração do PAD para a apuração da falta grave, as quais somente serão exigidas na ocasião da regressão definitiva, acaso não acolhida a justificativa apresentada por ele para o descumprimento das condições do regime semiaberto.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
DISNEY RAFAEL BOREAN DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020